Tribunal: TJSP
Processo: 2261639-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão inexistente – Julgado devidamente fundamentado – Sem hipótese para o reexame da matéria.

Embargos de Declaração rejeitados.